Tribunal: STF
Processo: Rcl 53083
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 0136462-83.2017.8.09.0052, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado deu provimento à remessa oficial e decotou o capítulo da sentença que condenou o Município de Goiânia/GO ao pagamento de honorários sucumbenciais, afastando a aplicação do art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, sem submeter a questão à análise do respectivo Órgão Especial.



    3. Sustenta, ainda, contrariedade ao que decidido pelo Tribunal reclamado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5113935.10.2019.8.09.0011.



    4. Requer a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado.



    5. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, por inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado supracitado, o qual possui o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    9. Observo que o Tribunal reclamado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à remessa necessária, nos termos da seguinte ementa:



    “REMESSA NECESSÁRIA. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TOXICÔMANO. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE. SUPORTE DE PROFISSIONAL DE APOIO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO PELA REQUERENTE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A saúde é um direito social, um dever do Ente Público e garantia inderrogável do cidadão, sendo indisponível por traduzir-se em pressuposto essencial à vida e à garantia do mínimo existencial, recebendo proteção especial do sistema jurídico-constitucional. Vale consignar, ainda, que o pedido de internação psiquiátrica formulado na exordial encontra amparo na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.



    2. A justificativa de limitação dos recursos públicos (teoria da reserva do possível) não pode constituir barreira à efetivação dos direitos ditos prestacionais, ou seja, à concretização dos direitos constitucionalmente garantidos e dependentes da atuação positiva do Estado, haja vista a vedação da proteção insuficiente e considerando que o direito à saúde se sobrepõe a qualquer outro.



    3. Mostra-se desarrazoada qualquer tentativa do ente público municipal de se eximir da responsabilidade de garantir ao adolescente/requerido uma vaga para internação em hospital psiquiátrico adequado.



    4. Desde o deferimento da liminar que determinou a internação compulsória do apelado para tratamento de drogadição em Hospital, Clínica ou Centro Terapêutico, restou fixado o ônus financeiro do ente público municipal em promover o tratamento psiquiátrico do menor.



    5. Sob essa perspectiva, o custeio de todo o aparato necessário à internação em voga representa consectário lógico da tutela deferida, até porque o hospital onde o paciente foi regulado pelo SUS condicionou sua internação e tratamento ao suporte de profissional de apoio privado.



    6. O valor desembolsado para pagar os honorários do profissional em tratativa, deve ser devidamente ressarcido à apelante, mormente porque, estando o respectivo custeio inserido nas obrigações do Município, deve ele ser convertido em perdas e danos em razão da impossibilidade atual de seu efetivo cumprimento, a teor do que dispõe o artigo 499 do CPC.



    7. Ao se considerar, pois, que a fixação de honorários possui natureza alimentar e está diretamente atrelada a atividade laborativa do advogado, nos termos do artigo 22, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) e artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil, razão não há para que o defensor público faça jus a tal verba.



    8. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o acórdão recorrido mencione expressamente os artigos indicados pelas partes, sendo certo que a exigência se refere ao conteúdo, não à forma.



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1° APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2° APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (e-doc. 8, p. 13-15; grifos nossos).



    10. Não houve, como se vê, qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, nem mesmo de forma velada, tratando-se, antes, de mera atividade interpretativa do Tribunal reclamado.



    11. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante tido como supostamente violado não guardam, entre si, estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.



    3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)



    12. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem o intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos)



    13. A parte interessada, entendendo presente error in judicando, deve percorrer as instâncias próprias do sistema jurisdicional, não podendo o instituto da reclamação ser utilizado como atalho processual.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator